Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. POLICIAIS. PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. IMPROPÉRIOS. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL INIDÔNEA. PENA-BASE. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As provas coligidas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos policiais e da vítima, são consistentes no sentido de que o réu praticou os crimes de ameaça, desacato, desobediência e resistência, além da contravenção de vias de fato.

2. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. Assim, o que se deve verificar, para que seja configurado o crime, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.

3. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Assim, a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público, no exercício de suas funções, é suficiente para a consumação do delito. Ademais, é dispensável a exigência de dolo específico para a caracterização do crime de desacato, bastando que sejam proferidas ofensas contra a dignidade da função pública.

4. Não se aplica o princípio da consunção, quando os crimes de resistência e desobediência são praticados com desígnios autônomos, não se considerando, ademais, o primeiro como ato preparatório para a prática do segundo, bem como inexistindo relação de prática de um delito como meio para a prática do outro crime.

5. Não há elementos suficientes que permitam a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias, sendo os impropérios proferidos pelo réu em desfavor dos policiais fundamento insuficiente e inidôneo a justificar a elevação da pena-base, pois esse motivo foi utilizada para caracterizar o crime em comento, de modo a mostrar-se inerente ao próprio tipo penal do desacato.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.